Tribunal: TCU
Processo: 043.063/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento decorrente de Solicitação do Congresso Nacional para realização de fiscalização para avaliação da regularidade da aplicação dos recursos distribuídos ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Defesa para enfrentamento da pandemia do Covid19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento com a finalidade de atender à solicitação do Congresso Nacional, formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD), acerca de possíveis irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) destinados ao combate à covid-19. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020 c/c art. 167, VI, da Constituição Federal e art. 29, parágrafo único, do Decreto 10.426/2020, que complemente a regulamentação desse decreto, com vistas a: 9.1.1. normatizar critérios objetivos de escolha entre as modalidades de descentralização previstas, ressarcimento e termo de execução descentralizada (TED) e a regular procedimentos e controles a serem observados para a realização de ressarcimento; 9.1.2. esclarecer a respeito da possibilidade, ou não, de o órgão descentralizado utilizar ações orçamentárias sem vínculo finalístico com as despesas a serem realizadas e que serão objeto de pedido de ressarcimento junto ao órgão descentralizador; 9.1.3. padronizar o nível de detalhamento das despesas executadas pelo órgão descentralizado a serem informadas ao órgão descentralizador, tanto as executadas por meio de TED quanto as que serão objeto de pedido de ressarcimento, incluindo a discriminação de custos unitários e totais e a indicação, no caso de ressarcimento, das ações orçamentárias de suporte dos gastos, de modo a possibilitar, previamente à liberação dos recursos financeiros pelo órgão descentralizador, o exame de correlação dos bens e serviços adquiridos com a finalidade pactuada e os ajustes dos valores a serem descentralizados por meio de TED em decorrência de eventuais divergências entre os custos previstos no plano de trabalho e os efetivamente incorridos pelo órgão descentralizado; 9.1.4. estabelecer como condicionante para liberação do repasse financeiro a título de ressarcimento a comprovação da execução financeira da despesa com base em documentos do Siafi; 9.1.5. instituir a obrigatoriedade de inserção no Sistema Siafi, por parte do órgão descentralizado, de item informacional específico ou marcador para possibilitar identificar e rastrear, em consultas gerenciais ao referido sistema, as despesas realizadas por meio de TED e as realizadas com recursos próprios e que serão objeto de pedido de ressarcimento ao órgão descentralizador; 9.2. dar ciência ao Ministério da Saúde de que constituiu irregularidade a inexistência, nos processos de gestão das transferências de recursos do TED 2/2021, de documentos hábeis a comprovar a realização dos apoios logísticos informados e a possibilitar a identificação plena dos bens e serviços adquiridos, com os custos unitários e totais, como condição necessária para o exame de sua correlação com a finalidade pactuada, desatendendo ao art. 2o, V, do Decreto 10.426/2020; 9.3. informar ao presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que, ante lacunas na regulamentação da descentralização de crédito orçamentário na modalidade de ressarcimento, os gastos com o ressarcimento dos créditos descentralizados do Ministério da Saúde ao Ministério da Defesa aparecem no "Programa 5018 - Atenção Especializada à Saúde", sem uma indicação clara de que se trata de reembolso, de forma que nos registros da execução orçamentária não fica evidenciado que os recursos são decorrentes de ressarcimento de despesas realizadas anteriormente no atendimento a demandas do Ministério da Saúde no apoio ao combate à covid-19, decorrentes de lacunas na regulamentação e identificação das despesas ressarcidas e das executadas com a descentralização orçamentária do ressarcimento; 9.4. encaminhar ao presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados: 9.4.1. cópia da presente deliberação, bem como do inteiro teor das deliberações proferidas nos TCs Processo 016.873/2020-3 , Processo 047.592/2020-6 , Processo 034.024/2020-4 , Processo 022.079/2021-1 , Processo 022.066/2021-7 e Processo 018.916/2020-1 ; 9.4.2. a planilha anexada à peça 40 destes autos, como item não digitalizável, contendo a discriminação dos produtos e serviços pagos pelas Forças Armadas com recursos descentralizados pelo Ministério da Saúde; 9.5. ordenar à Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa) que monitore as recomendações contidas no item 9.1; 9.6. enviar cópia deste acórdão ao Ministério da Defesa, ao Ministério da Saúde, aos Comandos da Marinha, Exército e Aeronáutica e ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos; 9.7. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.8. apensar o presente processo ao TC Processo 039.513/2021-1 .